Tribunal: CARF
Processo: 15374.971875/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.971875/2009-63 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-014.069 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
20 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IPI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
RECONHECIMENTO
JUDICIAL.
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA SENTENÇA.
É de se reconhecer a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista a
existência de decisão judicial transitada em julgada determinando a
interrupção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.971875/2009-63
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.069 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.971875/2009-63

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3402-007.786, de 20/10/2020, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108,IDOCTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre contra
o contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente por aplicação
de analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no art. 174, parágrafo
único, II, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição
para a cobrança do crédito tributário pela autoridade fiscal.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
É de se reconhecer a reforma da decisão de primeira instância que reconhece a
prescrição da pretensão do contribuinte a compensação e não analisa o mérito da
manifestação de inconformidade, quando comprovada a inexistência da prescrição
acolhida.
Necessário retorno dos autos a DRJ competente para apreciar as questões de mérito
da manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário Provido em parte.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido quanto ao
reconhecimento da prescrição, retornando o processo a DRJ competente para
apreciar as questões de mérito da manifestação de inconformidade.

Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional sustenta que o acórdão recorrido
deve ser reformado, uma vez que teria firmado o entendimento de que o protesto judicial
interromperia o prazo de prescrição para a repetição de indébito, nos termos do art. 174 do
CTN, divergindo do acórdão paradigma no. 203-12.123.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações sobre a
demonstração de divergência:
(...)
Assim, enquanto o acórdão recorrido entendeu aplicável o protesto judicial, para o
efeito de interrupção da prescrição, o paradigma adotou o entendimento contrário: o
de que o art. 174, inciso II, do parágrafo único, do CTN é regra voltada apenas para
o sujeito ativo (no caso, a Fazenda Nacional).
(...)

Intimado do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.069 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.971875/2009-63

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial.
Do Mérito
Segundo o recurso da Fazenda Nacional, a controvérsia restringe-se à questão de
saber se o protesto judicial pode interromper a prescrição, prevista no art. 174, II, parágrafo
único do CTN, em favor do sujeito passivo. Nesse ponto, enquanto o acórdão recorrido entendeu
aplicável o protesto judicial, para o efeito de interrupção da prescrição, o paradigma adotou
entendimento contrário, sustentando que a regra do art. 174 é voltada apenas para o sujeito ativo.
É importante destacar que o presente processo guarda similaridades com o
processo no. 15374.971877/2009-52, do mesmo sujeito passivo, no qual a Câmara Superior apreciou
a mesma matéria aqui discutida, negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Na ocasião, foi exarado o Acórdão no. 9303-011.893, julgado, por unanimidade de
votos, em 14/09/2021, Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos trazidos nos
excertos transcritos abaixo, extraídos de seu voto condutor, adoto como razões de decidir:

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente caso,
cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: Se o
protesto judicial interposto pelo Contribuinte interromperia (ou não) o prazo
prescricional para repetição do indébito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.
Verifica-se nos autos que a DRJ, apesar de reconhecer que a Contribuinte, trouxe
aos autos provas do indevido recolhimento, assim como autorização para pedir a
restituição do adquirente, entendeu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista o decurso do prazo prescricional para pleitear a
restituição do indébito, nos termos dos arts.165 e 168, do CTN, dizendo que o prazo
para tal é de 5 anos da data da extinção do crédito tributário.
Já no Acórdão recorrido firmou o entendimento de que o protesto judicial produz
efeitos válidos e interromperia o prazo prescricional para repetição do indébito
tributário, nos termos do art. 174, II, do CTN.
De outro lado, a Fazenda Nacional argumenta que o protesto judicial não tem força
para interromper a prescrição e deve-se reconhecer que o indébito tributário está
prescrito por ter sido postulado fora do prazo previsto pelo CTN.
O ponto crucial sob discussão é o decurso do prazo prescricional de 5 anos, com a
inércia do Contribuinte para pleitear a restituição do indébito (do IPI) e, discute-se
nestes autos “a possibilidade de interrupção de interrupção do prazo prescricional”,
pelo ajuizamento de uma Ação - “protesto judicial”, na situação de prazo para
repetição de indébito.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.069 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.971875/2009-63

É sabido que o STF no RE no 566.621/RS, em sede de repercussão geral, estabeleceu
que para as ações ajuizadas até 09/06/2005 deve ser aplicado o prazo decimal, e, a
partir de então, o prazo será quinquenal. No mesmo sentido estabeleceu a Sumula
CARF no 9.
No caso sob análise, a transmissão da DCOMP se deu em 13/11/2007 (fls. 2/7), ou
seja, após a data de 9 de junho de 2005, e o pagamento indevido em questão se se
deu em 08/11/2002, então o prazo fatal para pleitear a restituição administrativa
findou-se em 08/11/2007, portanto, aplicando-se o RE no 566.621, ocorreu a
prescrição da pretensão da restituição dos valores eventualmente recolhidos
indevidamente a título de IPI.
Vejamos, no caso, o que dispõe o art. 174 e parágrafo único, do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor."
Pois bem, quanto ao art. 174, parágrafo único, do CTN, o STJ vem considerando
que o dispositivo se limita a disciplinar causas de interrupção do prazo prescricional
que corre contra a Fazenda Pública, eis que se refere à “ação para a cobrança do
crédito tributário” pelo Fisco. No entanto, entendo que em se tratando de ação de
repetição de indébito de tributo lançado de ofício, aplica-se o disposto no art. 168 c/c
165, ambos do CTN, de forma que o direito de pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados do
pagamento indevido. Confira-se:
“Art. 168 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (...).
“Art. 165 - O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
de pagamento, ressalvado o disposto no § 4° do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo do tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Assim, considerando que o protesto judicial não tem força para interromper a
prescrição, no caso dos autos deve-se reconhecer que o indébito tributário está
prescrito por ter sido postulado fora do prazo previsto pelo CTN.
Isto ocorre porque, no caso sob análise, a transmissão da DCOMP se deu em
13/11/2007 (fls. 2/7) e o pagamento indevido em questão se se deu em 08/11/2002,
então o prazo fatal para pleitear a restituição administrativa findou-se em
08/11/2007, portanto, aplicando-se o RE no 566.621, ocorreu a prescrição da
pretensão da restituição dos valores eventualmente recolhidos indevidamente a título
de IPI.
Porém, conforme relatado, o Contribuinte apensou aos autos (junto com o
Recurso Voluntário), cópia da decisão judicial (ajuizada em 05/09/2007) que
sugere a existência da interrupção da prescrição à restituição de indébitos de
IPI, que segundo a Certidão de Objeto e Pé de fls. 481/482, assim como da
inicial e das decisões judiciais que, conforme consta do voto condutor do
recorrido (que analisou os documentos), restou assentado que, “(...) verifiquei
que foi deferido, com trânsito em julgado, o protesto interruptivo visado pela
Contribuinte. Confira-se trechos da Certidão de Objeto e Pé:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.069 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.971875/2009-63

Como se vê, o Contribuinte anexa documentos comprovando que, em
05/09/2007, ajuizou Medida Cautelar de Protesto visando interromper a
prescrição da pretensão à repetição ou à compensação relativa a valores
recolhidos indevidamente a título de IPI (entre os quais os indébitos ora
discutidos), conforme Protesto judicial no 2007.51.01.022672-6, tramitado na
17a Vara Federal/RJ.
Tal fato novo veio à tona, conforme alegações trazidas pela Contribuinte em trechos
destacados do Recurso Voluntário (fls. 467/468):
“31-
O processo do protesto judicial tornou o n°
0022672-
86.2007.4102.5101 (2007.51.01.022672-6), tendo tramitado perante o MM.
Juízo da 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, cujo Juiz
encarregado da questão, cumprindo decisão da Terceira Turma Especializada
do Tribunal Regional Federal da 2a Região (doc.n0 01), proferiu, em 17 de
novembro de 2014, despacho assim consubstanciado:
"Fls. 480/484: Ciente da anulação da sentença.
Expeça-se mandado para efetivação do protesto, intimando-se pessoalmente
o requerido.
Feita a intimação, pagas as custas e decorridas 48 horas, sejam os autos
entregues à requerente, independentemente de traslado, na forma do disposto
no art. 872 do CPC.
Dê-se baixa na distribuição."
32- Conforme comprova a inclusa certidão de objeto e pé (doc. n° 02)
expedida pelo MM. Juízo da 17a Vara Federal local, recentemente, o protesto
judicial postulado pela Recorrente, tempestivamente, veio a ser cumprido em
21 de janeiro de 2015, interrompendo-se, por conseguinte, de vez, a
prescrição do direito à repetição ou compensação do crédito tributário a que a
empresa inegavelmente faz jus”.
Essa decisão pode ser confirmada, conforme trecho extraído no voto condutor do
Acórdão recorrido, onde restou assentado que (fl. 647), “(...) Contudo, a Recorrente
trouxe aos autos elementos que sugerem a existência da interrupção da prescrição à
restituição de indébitos de IPI, tendo em vista ação judicial ajuizada para esse fim,
que segundo a certidão de objeto e pé constante dos autos, assim como da inicial e
das decisões judiciais colacionadas, verifiquei que foi deferido, com trânsito em
julgado, o protesto interruptivo visado pela Contribuinte”, conforme pode ser
observado no teor da certidão de objeto e pé (cópia fls. 481/482), extraída dos autos
do referido processo.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.069 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.971875/2009-63

Confira-se trecho do voto da Desembargadora do TRF da 2a Região (fl. 490):

Portanto, comprovada que houve a interrupção judicial do prazo prescricional,
não há que se considerar a prescrição apontada pela Fazenda Nacional em seu
recurso e deve ser mantido o decidido nos Autos da Ação judicial ajuizada para
esse fim, que conforme a Certidão de Objeto e Pé constante dos autos às fls.
481/482, assim como da inicial e das decisões judiciais colacionadas (fls.
483/632), foi deferido, com o seu trânsito em julgado, eliminando-se, pois, a
possibilidade da Contribuinte perder seu direito processual para conseguir a
compensação tributária perseguida.
Portanto, havendo coisa julgada neste sentido, não cabe a ninguém, seja
contribuinte, autoridade administrativa ou legislador, contrariá-la, sob pena de
ofensa a dispositivo constitucional. Veja-se o que dispõe o art. 5o, XXXVI:
“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada”.
Interpretando o referido dispositivo constitucional impõe-se a conclusão no sentido
de que, quando o Poder Judiciário decide uma questão em definitivo, nem a lei pode
afetar o que foi decidido, quanto mais uma decisão proferida por um Tribunal
Administrativo. Ou seja, a sentença judicial faz lei entre as partes não podendo a
autoridade administrativa deixar de cumpri-la ou alterar o seu mandamento sobre
qualquer argumento. Deve-se respeitar a coisa julgada, conforme proteção dada pela
Constituição Federal.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, para
ser mantido o Acórdão recorrido que afastou o fundamento da decisão de piso,
de expiração do prazo para realização do pedido de repetição de indébito e
determinou a devolução do processo à DRJ/RPO, para apreciar as questões de
mérito requeridas na Manifestação de Inconformidade.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 417
DF CARF MF
Original